Tribunal: TJBA
Processo: 8002206-53.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002206-53.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA SOARES NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO DO ART. 99, §2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DO AGRAVANTE APÓS REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por FRANCISCO PEREIRA SOARES NETO contra decisão monocrática (id. 92235674) que, nos autos de Apelação Cível ajuizada em face de NU PAGAMENTOS S.A., rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e não conheceu do Recurso de Apelação (id. 83182222) em razão de deserção, pela ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O pleito recursal busca a reforma da decisão para reconhecimento da hipossuficiência econômica do Agravante e o consequente afastamento da deserção declarada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade do procedimento adotado para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §2º, do CPC e do Tema Repetitivo 1.178 do STJ; e (ii) verificar a validade da deserção declarada diante da inércia do Agravante no recolhimento do preparo após a rejeição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC impõe ao julgador, antes de indeferir o pedido de gratuidade formulado por pessoa natural, a intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, com indicação precisa das razões do afastamento da presunção relativa estabelecida no §3º do mesmo dispositivo. No caso, esta Relatoria observou rigorosamente o rito bifásico: intimou o Apelante (id. 83208939), recebeu os documentos apresentados (id. 83602100) e, somente após análise concreta dos extratos bancários colacionados, proferiu decisão fundamentada no sentido da insuficiência probatória (id. 89911447), em consonância com as teses fixadas no Tema Repetitivo 1.178 da Corte Especial do STJ, julgado em 17/09/2025.

4. Quanto à deserção, o Agravante, cientificado do indeferimento da gratuidade e do prazo para recolhimento do preparo, optou por opor Embargos de Declaração (id. 91040123), que foram rejeitados por manifesta improcedência (id. 92235674). Ainda que opostos os aclaratórios, a parte não providenciou o recolhimento do preparo após a rejeição, permanecendo inerte quanto à regularização do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. A oposição dos embargos não tem o condão de afastar a exigibilidade do preparo fixado na decisão de id. 89911447, sobretudo quando não demonstrado qualquer vício naquele ato decisório.

5. A concessão da gratuidade em primeiro grau não se estende automaticamente à fase recursal, dado o caráter personalíssimo do benefício. Ao renovar o pedido nas razões da Apelação, o Agravante se sujeitou ao procedimento do art. 99, §7º, do CPC e às consequências do indeferimento, incumbindo-lhe o ônus de recolher o preparo no prazo fixado ou de comprovar hipossuficiência superveniente, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural em sede recursal exige o procedimento bifásico previsto no art. 99, §2º, do CPC: intimação prévia com indicação precisa das razões do afastamento da presunção de hipossuficiência, seguida de análise casuística da prova apresentada, vedado o indeferimento imediato com base em critérios objetivos, nos termos do Tema 1.178 do STJ.

2. A inércia do recorrente no recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade e a rejeição dos Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão configura deserção do recurso, nos termos dos arts. 99, §7º, e 1.007 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, §§2º, 3º e 7º; 1.007; 1.021; 1.024, §2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — REsps 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 17/09/2025 (Tema Repetitivo 1.178).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002206-53.2021.8.05.0112, tendo como Agravante
FRANCISCO PEREIRA SOARES NETO
e Agravada
NU PAGAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03